Tribunal: TJDFT
Processo: 0744838-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE ATIVOS EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA ENTRE CÔNJUGES. LIMITE ESPECIAL. CONDIÇÃO DESVINCULADA DA CONTA CONSTRITA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. OFERTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há impedimento à constrição de valores disponíveis na conta bancária do devedor, oriundos de transferência bancária de saldo do limite especial de terceiro, salvo se comprovada sua natureza salarial.

2. A preferência por penhora em dinheiro (inc. I, art. 835) em detrimento de bem imóvel (inc. IV, art. 835) não ofende ao princípio da menor onerosidade porque a medida não atende ao requisito da maior eficácia, em especial se o imóvel não estiver livre e desembaraçado.

3. Recurso desprovido.